Tribunal: TJMT
Processo: 0034322-28.2009.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0034322-28.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Aposentadoria]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CLEUSA DE MEDEIROS GONCALES - CPF: 786.894.068-91 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), CLEUSA MARIA DAGUANO DE SOUZA - CPF: 240.969.621-04 (APELADO), CLEUSA MARIA MARTINS MATOS - CPF: 274.703.180-20 (APELADO), CLEUSA MARINA BERNARDI - CPF: 405.565.651-34 (APELADO), CLEUSA RIBEIRO - CPF: 018.926.408-05 (APELADO), CLEUZA MARIA ZERI SOUZA - CPF: 256.733.279-00 (APELADO), CLEUZA MARTINS DE BARROS - CPF: 284.367.091-87 (APELADO), CLEUZA PIRES DE MORAES PEREIRA - CPF: 551.489.211-53 (APELADO), CLEYDES DE SOUSA FREITAS - CPF: 590.225.401-97 (APELADO), CLOVISIA GONCALVES BATISTA - CPF: 034.950.191-20 (APELADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO E OUTROS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FAZENDA PÚBLICA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA CONFORME OS TEMAS 905/STJ E 810/STF – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Os juros e correção monetária para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública devem seguir o disposto nos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

2 – Tratando-se de condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho 2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: Índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho de 2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3 – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença identificada pela numeração única: 0034322-28.2009.8.11.0041, movida por
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO E OUTROS
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou improcedente a impugnação a execução, extinguindo o processo com resolução do mérito (Id: 126691270 – páginas 24 a 29).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 126691270 – páginas 43 a 48), quanto ao excesso de execução dos valores pleiteados, irregularidade do índice de correção monetária e juros de mora.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 126691276), requerendo o improvimento do Recurso de Apelação.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do Art. 178 do Novo Código de Processo Civil/2015.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos do Cumprimento de Sentença movida por
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO E OUTROS
, almejando a reforma da sentença, para que seja reconhecido o excesso de execução e irregularidade do índice de juros e correção monetária.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Constata-se a partir dos elementos constantes nos autos que a parte Apelante sustenta, em suas Razões, a imperiosa aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997 no presente caso, embasando-se no Tema nº 810 do Supremo Tribunal Federal e no Tema nº 905 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, alega que os cálculos referentes aos juros moratórios estão incorretos, haja vista que foram efetuados com a aplicação de taxa de 6% ao ano ou o correspondente a 0,5% ao mês.

Torna-se indispensável elucidar que a sentença objeto de insurgência por parte da Recorrente efetivamente estabeleceu a taxa de juros em 0,5% ao mês.

Aliás, vejamos:

“(...) Quanto aos honorários sucumbenciais, deverão ser corrigidos monetariamente pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E), contados desde a decisão que arbitrou os honorários, e
juros de 0,5% ao mês
, com termo inicial da intimação da execução, e, via de consequência
, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, lido CPC/2015. (...)” (destaquei)

Pois bem.

No caso concreto, deve ser observado a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/ RG/SE, tema 810, vejamos:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. O STF decidiu, em repercussão geral, a inconstitucionalidade do artigo 1º- F, da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação aos débitos não tributários, no que tange à correção monetária, mas sua constitucionalidade, no que tange aos juros moratórios.”

Neste contexto, foi declarado a inconstitucionalidade do artigo 1º- F, da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação aos débitos não tributários, referente à correção monetária, mas sua constitucionalidade, no que tange aos juros moratórios.

Entretanto, a planilha apresentada pelo Apelado (Id’s: 126691267 – páginas 49 a 60, 126691268 – páginas 01 a 46, 126691269 – páginas 01 a 23), observou os critérios estabelecidos para correção dos créditos executados, pois constou juros de mora de 0,5% a.m. no período entre 28.4.2009 até 29.6.2009, sendo que a partir de 29.6.2009 até 30.4.2014 utilizou os juros aplicáveis à remuneração oficial da caderneta de poupança, portanto, não há reparos a serem feitos, tendo em vista que os juros de mora apontado estão em consonância com os termos legais.

Neste sentido, as jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO ESTABELECIDO NOS TEMAS 810/STF E 905/STJ – DE OFÍCIO - RECURSO DESPROVIDO. Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ. Nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 - recurso repetitivo). (N.U 0044558-34.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2021, Publicado no DJE 19/10/2021)”

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CARTAS DE CRÉDITOS - CESSÃO DE CRÉDITO – CÁLCULO APRESENTADO PELO CONTADOR JUDICIAL – EXCESSO NA EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADO – CÁLCULO CORRETO – ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADOS PARA CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Observados e cumpridos os requisitos estabelecidos na Constituição Federal, as cartas de créditos cedidas por cessão de crédito, é válida, e confere ao concessionário a legitimidade para executá-la. 2. A pretensão arguida pelo apelante de que houve excesso de execução não deve ser acolhida, pois o cálculo apresentado inicialmente pelo contador judicial está de acordo os parâmetros oficiais, ou seja, com os índices e correção monetária aplicados para condenações contra a Fazenda Pública. 3. Recurso desprovido, sentença mantido. (N.U 0025613-28.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021)”

Desta forma, a pretensão arguida pelo Apelante de que houve excesso de execução não deve ser acolhida, pois o cálculo apresentado pelo Apelado está de acordo os parâmetros oficiais, ou seja, foram observados os índices de correção juros moratórios aplicados para condenações contra a Fazenda Pública.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023